Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO REGULAR. DIREITO DE CONSTRUIR. EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO EM LOTE CONTÍGUO A “CONDOMÍNIO DE LOTES”. ABERTURA DE JANELAS. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DEMOLIÇÃO INJUSTIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER IMPUTADOS AO AUTOR.
I. Atende à estrutura decisória exigida pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
IV. Não incorre no excesso proibido pelo artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, perito que faz incursões fáticas e técnicas necessárias à elucidação da controvérsia.
V. As normas de vizinhança que estabelecem distanciamento mínimo para janelas, terraço e varanda, em especial o artigo 1.301 do Código Civil, objetivam resguardar a privacidade e a intimidade daqueles que vivem em terrenos contíguos.
VI. Estando as janelas do prédio voltadas para a “rua interna de acesso” aos lotes do “condomínio” vizinho, não incide o veto à abertura de janelas, terraço e varanda previsto no artigo 1.301 do Código Civil.
VII. Eventual inobservância de normas edilícias ou posturas urbanísticas, quando não repercutem nos direitos de vizinhança, não autorizam a demolição da construção em ação intentada pelo “condomínio” ou pelos “condôminos”, senão impõe à Administração Pública a adoção das medidas administrativas ou judiciais cabíveis.
VIII. O autor responde pela integralidade dos ônus da sucumbência quando decai da quase totalidade dos pedidos, a teor do que prescreve o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IX. Apelação conhecida e desprovida.